Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704924-21.2022.8.07.0018 RECORRENTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 56439863, o recorrido pugna pela desistência da ação mandamental, bem como pela conversão em renda dos valores de ICMS-DIFAL do período de abril e a dezembro de 2022. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT) e considerando que já exauriu a competência da 8o Turma Cível com o julgamento dos embargos de declaração, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis em relação aos requerimentos formulados na petição de ID no 56439863. Após, retornem-me os autos à Presidência para análise de eventual prejuízo dos recursos constitucionais interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007